Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013833-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODIVAN CESAR AROSSI - CPF: 870.783.339-34 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA E SOUZA - CPF: 005.312.279-87 (AGRAVANTE), THEREZA BARBOSA E SOUZA - CPF: 834.819.821-00 (AGRAVANTE), IVAN MORAES PANIAGO - CPF: 384.714.931-87 (AGRAVADO), HORACIO DUCATTI MARQUES - CPF: 690.699.721-15 (AGRAVADO), VALTER LUIZ PALADIN - CPF: 974.836.568-91 (AGRAVADO), NAYDE MARTINS FERNANDES - CPF: 233.906.971-87 (AGRAVADO), NATANAEL DANIEL DA SILVA - CPF: 034.849.341-07 (AGRAVADO), DAVID ROBISON WALTRICK DA SILVA - CPF: 422.504.049-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AVERBAÇÃO DA LIDE À MARGEM DAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013833-27.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOAO DA SILVA E SOUZA E OUTROS

AGRAVADOS:

IVAN MORAES PANIAGO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOÃO DA SILVA E SOUZA
e
THEREZA BARBOSA E SOUZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico no 1000357-35.2019.8.11.0027 (PJE), ajuizada em face de
IVAN MORAES PANIAGO e outros
, que indeferiu pedido relacionado à averbação da existência da lide às margens das matrículas imobiliárias objeto do litígio.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que
“foram turbados na propriedade do imóvel de sua propriedade localizado na comarca de Itiquira/MT, decorrente de ação fraudulenta praticada pelo primeiro Agravado que ilicitamente o vendeu aos demais Agravados”
.

Dizem que o processo de origem diz respeito a
“ação de declaração de nulidade de ato jurídico consiste na anulação do registro no 05/631 e de todos os atos jurídicos posteriores decorrentes e presentes na matrícula de imóvel no 631 e no 2691”
.

Ressaltam que
“o Registro falsificado no 05/631 descrito na matrícula imobiliária n. 631, registrado na Serventia da Comarca de Itiquira – MT, o qual se busca a nulidade com a presente ação, consta que a lavratura de compra e venda do imóvel em questão teria ocorrido no livro no 05, página 136vo do Cartório de Paz Barbosa, em 19/10/1987, todavia, como demonstrado alhures, referido livro somente contém 87 páginas, e sequer consta escritura lavrada em nome dos Agravantes”
.

Destacam que
“torna-se necessária a averbação da existência da referida demanda nas matriculas do imóvel objeto da presente ação (matrículas no 631 e no 2691) para resguardar direito dos Agravantes, bem como de impedir que terceiros de boa-fé adquiram o imóvel sub judice e venham sofrer prejuízos”
.

Com esses argumentos, requerem o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão objurgada, possibilitando a averbação da existência da presente ação nas matrículas dos imóveis no 631 e no 2691, com registro de propriedade em nome dos agravados.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/10/2019, por esta Relatoria (Id 17444489).

Sem contraminuta.

Os agravantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante
decisum
proferido no Agravo de Instrumento no. 1012752-43.2019.8.11.0000 (Id 15574466).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes
JOÃO DA SILVA E SOUZA
e
THEREZA BARBOSA E SOUZA
visam infirmar a decisão
a quo
que não acolheu pedido liminar para o fim de que fosse determinada a averbação da existência da lide às margens das matrículas imobiliárias, objeto da ação de declaração de nulidade de ato jurídico ajuizada em desfavor de
IVAN MORAES PANIAGO, HORACIO DUCATTI MARQUES, VALTER LUIZ PALADIN, NAYDE MARTINS FERNANDES, NATANAEL DANIEL DA SILVA e DAVID ROBISON WALTRICK DA SILVA
.

Segundo consta da exordial, referida demanda visa à anulação do Registro no. 05/631 do imóvel inscrito na matrícula originária sob o no. 631 e dos atos jurídicos posteriores, que descrevem o imóvel situado na zona rural, do Município de Itiquira – MT, com área de 3.248ha (três mil, duzentos e quarante e oito hectares), denominado “FAZENDA SANTO ANTÔNIO OU CONFUSÃO”, devidamente inscrito no INCRA sob o no 905.020.005.240-4, bem como a anulação da matrícula no. 2691, decorrente de desmembramento da matrícula originária, a qual descreve uma área de 417,50ha (quatrocentos e dezessete hectares e 50 ares) no lugar anteriormente denominado “Fazenda Santo Antônio ou Confusão” e agora conhecida como “Fazenda Sepé – Diarujú”.

Continuaram narrando que o agravado Ivan Moraes Paniago vendeu diversos imóveis de sua propriedade aos demais agravados, conforme demonstram as averbações anexas ao feito (Id’s: 15574467 e 15574468), razão pela qual defenderam ser necessária a averbação da existência da referida demanda nas matrículas do imóvel objeto da presente ação (matrículas no. 631 e 2691), para resguardar seus direitos, bem como impedir que terceiros de boa-fé adquiram o imóvel
sub judice
e venham sofrer prejuízos.

O Magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...)

Numa análise prévia, própria desta fase sumária, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, explico:

Com efeito, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) exigida pelo caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, não restou demonstrada nos autos, pois o pedido de averbação em escritura que já possuem mais de 30 (trinta) anos de emissão/lavratura, porquanto, não há como reconhecer, mesmo que superficialmente, a urgência arguida e nem o perigo da demora.

Assim, por ora, diante da ausência do preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, INDEFIRO a averbação da existência da lide nas escrituras dos imóveis, pelo menos até a apresentação das contestações respectivas, oportunidade que poderá ser revista a decisium. (...)”
– Id 23913179 – Pág. 3.

Pois bem. A discussão que permeia o processo principal diz respeito a nulidade de um desmembramento realizado pelo primeiro agravado, fato este que ocasionou na lavratura de demais escrituras em nome dos demais recorridos.

Sabe-se que a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel se presta para precaver terceiros eventualmente adquirentes acerca da ação que objetiva a declaração de nulidade de negócio jurídico, cuja sentença de procedência poderá determinar a retomada integral do bem à parte autora.

Dessa forma, como a antecipação da tutela reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão, é necessário proteger, desde o início do processo, o resultado útil da pretensão deduzida na inicial, acaso ao final seja dada procedência aos pedidos.

Segundo a Lei no. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, é perfeitamente viável o registro e averbação do litígio. Vejamos:

“Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I – o registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

(...)

II – a averbação:

(...)

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;

(...)”

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. AVERBAÇÃO NO OFÍCIO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
1 – Requerimento de averbação da existência da ação rescisória no Ofício do Registro de Imóveis. 2 – Acolhimento do pedido, preservando-se os interesses de terceiros de boa-fé
. 3- Agravo regimental provido, vencido o relator”.
(AgRg na AR 4.878/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 30/04/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência dessa egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO ESPECIAL –
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – ATO QUE NÃO RESTRIGE O DIREITO DE POSSE OU PROPRIEDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O deferimento da averbação da existência da demanda na matrícula do bem é medida que se impõe, pois visa resguardar eventual procedência do pedido principal, bem como assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação originária. Não há risco de irreversibilidade da medida bem como não torna o bem indisponível, servindo para dar publicidade acerca da existência de litígio envolvendo determinado bem, objetivando resguardar os interesses e evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.
”
(N.U 1011993-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL REIVINDICADO – INDEFERIDO – DEFERIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO, COM MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PARA ALIENAÇÃO DO BEM – PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO INTEGRAL E SUBSTITUIÇÃO POR AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – BLOQUEIO DETERMINADO EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA COMO PROVIDÊNCIA ACAUTELAÓRIA PARA PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DOS INTERESSADOS E DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – PROCEDIMENTO INSTAURADO POR INICIATIVA DOS PRÓPRIOS AUTORES/AGRAVANTES COM BASE EM ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS PERPETRADAS PELOS AGRAVADOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JÁ ENCERRADO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELOS AGRAVANTES – OBTENÇÃO DE LIMINARES DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – INEFETIVIDADE EM RAZÃO DA PERSISTÊNCIA DO BLOQUEIO –
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO POR AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA RESGUARDAR INTERESSE DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Ordem oriunda da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do procedimento administrativo ajuizado pelos agravantes previamente à ação reivindicatória, determinando o bloqueio precário e provisório das matrículas apontadas como decorrentes de atos fraudulentos (sobreposição), bem como da própria matrícula que se reputa hígida, “como providência acautelatória, em proteção inclusive de terceiros de boa-fé”. 3. Procedimento administrativo já finalizado, e inclusive arquivado, com a constatação de que todas as providências administrativas adotadas já haviam sido cumpridas, restando para ser decidida via judicial a questão do cancelamento das matrículas dúplices. 4. Ação reivindicatória ajuizada pelos agravantes, inclusive com obtenção de ordem liminar de imissão na posse das áreas que compõem o imóvel, em sede recursal, em razão da constatação da situação de abandono e degradação das Fazendas, dos fortes indícios de sobreposição e multiplicidade de registros dos títulos dominiais dos agravados sobre o imóvel, e da presença de elementos da prova documental demonstrativos da quase absoluta inconsistência das teses defensivas. 5. Manutenção do bloqueio da matrícula de titularidade dos agravantes que realmente não se sustenta e impede a efetividade dos acórdãos proferidos nos recursos que conferiram a ordem de imissão em favor dos autores. 6.
Demonstração da presença dos requisitos da tutela de urgência para o cancelamento do bloqueio, sendo suficiente para proteger terceiros de boa-fé e resguardar os direitos das partes litigantes a averbação da existência da ação reivindicatória na matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73, medida acautelatória mais branda que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação
”.
(N.U 1004381-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desse modo, a averbação no registro do imóvel, indicando a existência da demanda judicial em espeque, consubstancia forma de resguardar os interesses das partes interessadas, bem como de eventuais adquirentes da propriedade do imóvel em litígio.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis
no. 631 e 2691
do Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira-MT, citando-se o número da ação originária, até o julgamento desta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020